Tribunal: TJMT
Processo: 1022154-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO NOGUEIRA NETO e OUTROS em face da decisão interlocutória proferida nos autos Da Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, Código: 100974, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO e OUTROS, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que suspendeu a expedição dos formais de partilha em favor dos herdeiros Claudemir Junior e Sebastião Neto, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Trata-se de ação de inventário, convertida em arrolamento sumário ante ao acordo acerca das medidas pendentes para a resolução da lide e partilha de bens do espólio de Sebastião Nogueira Filho.
Em 01/04/2021 (Ref. 28) foi proferida decisão na qual se determinaram providencias inscritas nos itens “a” a “h”, sendo registrado por esta magistrada que “Cumpridas as diligências de itens “g” a “h”, determino a expedição dos formais de partilha em favor dos herdeiros Eliana, Thereza e Emieli, bem como Claudemir Junior e Sebastião Neto, estes últimos após comprovado o pagamento indicado no item “f”.”
Após tal decisão, as partes se manifestaram a fim de dar cumprimento à ordem, prestando esclarecimentos e juntando documentos.
Eliana, Thereza e Emieli juntaram os documentos faltantes nos autos e recolheram as custas dos formais, retirando-os.
O inventariante alegou pendências e a necessidade de levantamento de quantia para regularização e posterior partilha de saldo remanescente, caso houvesse.
Em 16/08/2021 este Juízo, analisando os documentos contidos nos autos à luz da decisão prolatada em 01/04/2021, concluiu estarem atendidas as providências determinadas, consignando o decisório o seguinte:
“Dando prosseguimento, diante do pedido do inventariante dativo para liberação de alvará judicial das verbas necessárias para o pagamento das pendências de ITR discriminadas em seu demonstrativo (Ref. 67), autorizo, desde já, a expedição do referido alvará, viabilizando o pagamento dos tributos pendentes.
Expedido o alvará e apresentado comprovante de pagamento, deverá o inventariante dativo informar os valores remanescentes, para fins de liberação em favor de quem de direito, em 30 dias.
Após, manifestem-se as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnações, desde já, defiro a expedição de alvarás nos moldes apresentados pelo inventariante.
Assim, cumpridas todas as providências alhures, o presente tramitará tão somente para finalização na expedição dos formais de partilha aos sucessores de Roberto, devendo-se aguardar o término, para tal finalidade, do trâmite das ações anulatória no 1005765-11.2018.811.0037 e petição de herança no 0010491-16.8.11.0037.”
Em seguida, Santina Mendes Cordeiro colacionou aos autos o acórdão resultante do julgamento do REsp 1844229/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual restou provido por unanimidade “para reconhecer o direito de SANTINA de concorrer com os também herdeiros necessários, na cota que coube a Claudemir na sucessão do seu genitor pré-morto”, postulando fosse observada a partilha dos bens que competiram à Claudemir Carlos Nogueira na proporção d 1/3 e a apresentação de cálculo pelo inventariante judicial para apuração do que foi recebido por Claudemir Junior e Sebastião Neto para fins de compensação de Santina (Ref. 85 e 86).
Em seguida, Claudemir Junior e Sebastião Neto voltaram a postular pela expedição de formais de partilha apenas em favor dos mesmos (Ref. 88), conforme decisão já prolatada neste feito.
Vieram os autos em seguida conclusos.
É o relatório. Decido.
Por primeiro, registro inarredável a necessidade de colacionar o trecho do voto emanado pelo ministro Moura Ribeiro ao julgar o REsp em comento (no 1844229/MT), do seguinte modo:
“No caso, como dito alhures, de acordo com os elementos dos autos, os conviventes Claudemir e SANTINA não adquiriram nenhum bem a título oneroso na constância da união estável que perdurou por 18 (dezoito) anos, regida, nos termos do art. 1.725 do CC/02, pelo regime equivalente ao da comunhão parcial de bens.
Havia, tão somente, os bens particulares de Claudemir, ou seja, os direitos sucessórios que lhe couberam no inventário do seu genitor pré-morto Sebastião Nogueira Filho (Proc. no 100974/2011), no qual se habilitaram a receber suas cotas, por representação, os seus dois filhos, igualmente herdeiros necessários, CLAUDEMIR JÚNIOR e SEBASTIÃO NETO, tendo SANTINA, que detinha a mesma qualidade, buscado habilitação no referido inventário, mas sem sucesso, de acordo com o acórdão recorrido, em dissonância com a jurisprudência do STJ. Parece-me não haver dúvidas de que os direitos hereditários que cabiam ao falecido companheiro de SANTINA, nos autos do inventário do seu genitor, são bens particulares de Claudemir, pois sobrevieram-lhe na constância da união estável a título de sucessão. Considerando o princípio do "droit de sainsine", a transmissão deles se fez de imediato ao patrimônio de Claudemir (art. 1.784 do CC/02).
Quanto ao reconhecimento do direito sucessório de SANTINA, companheira sobrevivente, este é insofismável pois, ao tempo da morte de Claudemir, eles não estavam separados judicialmente e nem de fato há mais de dois anos (art. 1.830 do CC/02).
[...]
Embora em virtude do regime de bens escolhido pelos conviventes, os referidos bens fossem incomunicáveis, a teor do inciso I do art. 1.659 do CC/02, para fins do Direito de Família, para o Direito das Sucessões, de acordo com o precedente da Segunda Seção, os referidos bens são tidos como particulares, sendo, então, no caso, a hipótese de concorrência em relação a eles por SANTINA com os descendentes do seu finado companheiro. Considerando o disposto no art. 1.832 do CC/02, SANTINA herdará quinhão igual ao dos descendentes que sucederam por cabeça, como bem entendeu a sentença de primeiro grau, ao determinar o que caberia a Claudemir Carlos Nogueira deveria ser dividido entre 3 (três), na proporção de 1/3 para cada um.
Nessas condições, ressalvando a minha posição a respeito do tema, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer o direito de SANTINA de concorrer com os também herdeiros necessários, na cota que coube a Claudemir na sucessão do seu genitor pré-morto.”
Consta que o julgamento resultou no seguinte teor de acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, com as ressalvas dos Srs. Ministros Moura Ribeiro e Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Não obstante a ausência de efeito suspensivo do REsp 1844229/MT, verifica-se que permanecem integralmente vigentes os motivos ensejadores da decisão dos ministros, os quais adoto como razão de decidir para a suspensão da expedição dos formais de partilha em favor dos herdeiros Claudemir Junior e Sebastião Neto, face à ocorrência, nessa fase processual, do periculum in mora, vez que Santina poderá ser prejudicada, senão vejamos:
Com efeito, a pretensão de Santina, acolhida pelo STJ, caso se mantenha tal qual se encontra, alcançaria os bens atribuídos aos herdeiros de Claudemir Carlos Nogueira, cujas cotas partes necessitariam ser recalculadas, a fim de incluí-la.
Logo, a expedição dos formais de partilha e alvarás aos sucessores de Claudemir já reconhecidos, possibilitando a alienação dos bens que lhes foram atribuídos, poderá ensejar privação de recebimento da possível herança por Santina, implicando a expedição dos documentos – nesse contexto de indefinição do quadro sucessório-, assim, em risco de prejuízo a Santina, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, estando a questão da definição quanto ao quadro de sucessores de Claudemir Carlos Nogueira pendente de julgamento definitivo, entendo pertinente a suspensão da expedição dos formais referente ao patrimônio que coube ao referido herdeiro.
Desta forma, havendo indícios da probabilidade do direito alegado por Santina e considerando que a expedição dos formais de partilha e alvarás a Claudemir Junior e Sebastião Neto podem lhe prejudicar, por ora, determino a suspensão da expedição dos formais de partilha e alvarás dos referidos sucessores do herdeiro (Claudemir Junior e Sebastião Neto) até o julgamento definitivo da questão, a qual é prejudicial à expedição dos documentos postulados e, consequentemente, indefiro por ora o pedido de Ref. 88.
Sem prejuízo, determino o encaminhamento de Sebastião Neto, Claudemir Junior e Santina ao CEJUSC para, em sessão de mediação precedida por Círculo de Paz, envidarem esforços na pacificação do conflito e, consequentemente, na partilha dos bens que couberam ao herdeiro falecido Claudemir Carlos Nogueira conforme melhor lhes aprouver. Fixo o prazo de 60 dias para envidar-se a tentativa de solução pacífica para a lide neste ponto, bem como para realização de Círculo de Paz, autorizando, se necessário, a realização de mais de uma sessão de mediação e o emprego de meios eletrônicos, desde que atendido o prazo assinalado.
Alcançando as partes um acordo, venham os autos conclusos para homologação.
Por fim, com relação aos demais herdeiros/sucessores, cumpra-se a decisão prolatada nos autos.
Intimem-se. (ID 112413473)
Inconformado sustenta o agravante que a decisão vai de encontro com as decisões precedentes dos próprios autos do inventário e ordem deste E. Tribunal de que o inventário está blindado com o manto da coisa julgada desde o acordo de 19/07/2013 e em seu complemento o acordo de 24/11/2014.
Alega que tudo que estiver nos autos contrário ao cumprimento do acordo , seja referente a supostos herdeiros, supostos credores, e tudo mais que adveio posteriormente, deve ser rechaçado, e, determinado a remessa as vias ordinárias.
Assevera que referida decisão do REsp n.o 1844229/MT do STJ trazida ao inventário pela terceira interessada/Santina, sequer está transitada em julgado, vez que está aguardando a decisão do s embargos de declaração
Registra que a decisão proferida pelo STJ equivocadamente em favor da terceira/Santina, contraria o próprio entendimento pacificado do STJ de que na sucessão, “bens particulares” são aqueles adquiridos antes do casamento/união estável, ou seja, adquirido pelo cônjuge/convivente por suas forças em seu nome.
Tece considerações a respeito do histórico processual, anota a preclusão pro judicato já que a matéria já foi levada ao crivo do Tribunal de Justiça, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo provimento para revogar a decisão agravada, a fim de que se cumpra a decisão de imediata expedição dos formais de partilha em favor dos Agravantes.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -